Tribunal: STF
Processo: ARE 1473166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO DE TREM COM VEÍCULO PARTICULAR EM PASSAGEM DE NÍVEL EM VIA FÉRREA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA PELA CONCESSIONÁRIA, QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, §6º DA CF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PRECARIEDADE DA SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA. ÔNUS DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE CUIDADO INERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM SEGURANÇA ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 1.832/1996 (REGULAMENTO DOS TRANSPORTES FERROVIÁRIOS). OMISSÃO QUE CARACTERIZA A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DA LINHA FÉRREA NA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO (REsp 1210064/SP). PRINCÍPIO DA QUALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 8º, 22 E 24 LEI Nº8.078/90. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A FALTA DE SINALIZAÇÃO, BEM COMO A MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA QUE TRANSPÕE A FERROVIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE REDUZIR A INDENIZAÇÃO À METADE, APESAR DE FIXAR A CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS. RECURSOS CONHECIDOS AOS QUAIS SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para retificar a contradição constante no acórdão, para que o relatório e o dispositivo (fls.419 e 436 – index 000417) passem a constar com a seguinte redação (...) estabelecer que o valor da indenização por danos morais, fixado em R$20.000,00 deve ser reduzido à metade, diante da culpa concorrente já fixada, sendo devido o valor de R$10.000,00 ao Apelado, cabendo a cada Réu o equivalente a 50% do referido valor, ou seja, a quantia de R$5.000,00 para cada Réu.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto a responsabilidade do município segundo Apelante, cumpre ressaltar que a prova pericial produzida nos autos destaca, ainda, o estado de mal conservação do asfalto da passagem de nível, das calçadas para pedestres e a pouca visibilidade das pinturas demarcatórias no asfalto.



    Dessa forma, constata-se que não só a sinalização existente na época fora insuficiente para evitar o acidente, mas também que a deterioração da pavimentação da via pública contribuiu para a sua ocorrência restando, pois, caracterizada a responsabilidade de ambos os Apelantes, para a ocorrência do acidente.



    (...)



    Dessa forma, não tendo a primeira Apelante comprovado ter adotado as medidas necessárias a evitar o acidente objeto da presente, e não tendo o segundo Apelante comprovado o regular estado de conservação do asfalto da via na passagem de nível, ônus que lhes incumbiam, a teor do art. 373, II CPC, não se eximem da responsabilidade no evento, não podendo ser acolhida a tese de ocorrência de culpa exclusiva da vítima.



    Em relação aos danos morais, restou claro dos autos que do acidente em questão adveio dano de ordem moral, visto que acarretou profundo sofrimento emocional e psicológico diante do acidente em si, mas também pelos danos suportados em seu veículo, abalo este que deve ser indenizado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente